Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. INVIÁVEL. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CAUSA DE AUMENTO. DIFUSÃO DE DROGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006). A defesa requer a absolvição, alegando que a quantidade de entorpecente seria ínfima e destinada ao consumo próprio, pedindo, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Alternativamente, pleiteia a exclusão da valoração negativa da conduta social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantidade de droga apreendida caracteriza tráfico ou uso pessoal; (ii) avaliar a validade da valoração negativa da conduta social do réu por estar em cumprimento de pena no momento do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Caracterizado o crime de tráfico de drogas diante dos depoimentos dos policiais, pelas declarações do usuário na fase extrajudicial e pela apreensão de 12 trouxas de maconha no colchão do réu.
A quantidade de droga apreendida, embora inferior ao limite de 40 gramas estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para presumir consumo pessoal (RE 635.659), foi acompanhada de elementos indicativos de mercancia, tais como a organização do entorpecente em porções e as declarações do usuário sobre as ameaças e as transações de drogas.
A jurisprudência admite que o depoimento de policiais em juízo tem força probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos, como ocorreu no caso.
A valoração negativa da conduta social é justificada, uma vez que o réu cometeu novo delito durante o cumprimento de pena, frustrando a confiança do Estado.
A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, referente à prática do crime em estabelecimento prisional, foi corretamente aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A apreensão de substância entorpecente em quantidade inferior a 40 gramas pode configurar tráfico quando acompanhada de outros elementos que demonstrem mercancia.
A conduta social negativa é validamente considerada quando o réu comete novo crime durante o cumprimento de pena.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659; TJDFT, Acórdão 1805672; STJ, AREsp 1.936.393-RJ.